Tribunal: TJSP
Processo: 2262367-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Imputação falsa de prática de infração penal ou revelação inverídica sobre estrutura de organização criminal
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2262367-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
GUILHERME KALIL DOS SANTOS ROSSI e Impetrante WAGNER DE SOUZA
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262367-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2262367-47.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Impetrante: WAGNER DE SOUZA SANTOS
Paciente: GUILHERME KALIL DOS SANTOS ROSSI
Voto: 19507
HABEAS CORPUS. Pedido de revogação da prisão
preventiva. Roubo simples e dano qualificado. Paciente
primário e menor relativo. Dinâmica dos fatos controversa e
que deverá ser melhor esclarecida após regular instrução
probatória.
Circunstâncias
favoráveis.
Concessão
de
liberdade provisória mediante imposição de medidas
cautelares diversas da prisão. Ordem concedida.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo
Dr. Wagner de Souza Santos, advogado, em favor de GUILHERME
KALIL DOS SANTOS ROSSI, sob a alegação de ilegal
constrangimento por parte do D. Juízo de Direito da 12a Vara
Criminal do Fórum Central da Comarca de São Paulo, que decretou
a prisão preventiva do paciente, em razão da prática do crime
previsto no artigo 157, caput, e artigo 163, § 1o, ambos c.c. artigo
61, inciso II, alínea “j”, todos do Código Penal.
Pugna
o
impetrante,
em
suma,
pela
revogação da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de
que estão ausentes os seus fundamentos e requisitos
autorizadores. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas
alternativas ao cárcere (fls. 01/18).
A liminar foi indeferida (fls. 186/191).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262367-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A MMa. Juíza de Direito da 12a Vara
Criminal do Foro Central da Comarca da Capital prestou
informações (fls. 194/203).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra do Dr. Cícero José de Morais, opinou pela concessão da
ordem, com a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão
(fls. 206/213).
É, em síntese, o relatório.
A ordem deve ser concedida.
O paciente está sendo processado porque,
em tese, na data de 20 de maio de 2020, às 14h15, na Avenida
Aricanduva, próximo ao n. 5.200, na cidade de São Paulo,
mediante violência e grave ameaça, deteriorou coisa alheia,
consistente em um veículo VW Polo, placa EZP-3928, pertencente a
vítima Simião José Faria Ferreira e porque, nas mesmas
circunstâncias de tempo e local, teria subtraído, para si, mediante
violência e grave ameaça, a quantia de R$ 1.000,00, pertencente a
Simião José Faria Ferreira
Segundo consta da denúncia, na data
supracitada, a vítima sacou o valor de R$ 1.000,00 na agência do
Banco do Brasil localizada no Shopping Aricanduva e saiu de carro
pela Avenida Aricanduva. Ao avistar o ofendido saindo do local
citado, o paciente colidiu com o veículo daquele com sua
motocicleta e o fez parar. Nessa ocasião, usando um instrumento
contundente, o paciente deteriorou o para-brisa e a coluna direita
do automóvel do ofendido. Posteriormente, a vítima empreendeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262367-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4
fuga, mas adentrou uma rua sem saída, local em que o acusado
colidiu novamente com o carro dela e chutou a porta dianteira do
veículo. Então, a vítima desceu do veículo e o paciente desferiu um
soco no tórax dela e subtraiu o dinheiro que estava em seu bolso,
quantia que totalizava R$ 1.000,00. Neste momento, simulando
estar armado, o acusado ameaçou a vítima, dizendo que se
procurasse a polícia ou estivesse com segurança, nada adiantaria,
porque conhecia os policiais da área e membros do PCC (fls.
141/143 dos autos originais).
Em que pese a imputação de crime grave,
praticado, ao menos em tese, mediante violência e grave ameaça,
trata-se de paciente primário e sem antecedentes criminais e
menor relativo à época dos fatos, não se revelando a prisão
preventiva, em vista disso, a medida mais adequada ao caso.
Ademais,
denota-se
que
o
delito
foi
cometido sem o emprego de arma, o que demonstra a
periculosidade do paciente menos acentuada.
Some-se, ainda, que, conforme se infere
dos autos, Gabrielly Soares de Medeiros, namorada do paciente, é
recepcionista em um laboratório médico, local de trabalho da
vítima, e teria realizado uma denúncia interna na empresa,
relatando que estaria sofrendo assédio sexual da suposta vítima.
Assim, como bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça, “A
questão é pertinente e merece apuração no momento devido, na
medida em que tanto Gabrielly poderia ter “denunciado” a vítima
como forma de tentar acobertar seu namorado, quanto a vítima
poderia ter complementado o boletim de ocorrência e apontado o
paciente como o autor dos crimes como forma de evitar alguma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262367-47.2020.8.26.0000 -Voto no
5
repercussão negativa na empresa por conta da denúncia detonada
por Gabrielly.”, não se podendo descartar, no momento, nenhuma
das versões apresentadas.
Portanto, estão presentes nos autos versões
conflitantes, sendo certo que a dinâmica dos acontecimentos
deverá ser melhor esclarecida após regular instrução criminal.
Em suma, a judiciosa manifestação do I.
Procurador de Justiça, acima citado, bem situou a questão tratada
nestes autos de habeas corpus, propondo Sua Excelência a solução
adequada ao caso. Por respeito à brevidade, fica inserido o parecer
ministerial, em todos os seus termos, como parte integrante desta
decisão.
Nesse
contexto,
considero
que
a
manutenção da prisão preventiva se mostra excessivamente
rigorosa ao presente caso.
Ressalte-se que, após a edição da Lei n.
12.403/2011, que alterou as medidas cautelares do Código de
Processo Penal, o instituto da prisão preventiva tornou-se exceção,
aplicável somente quando não for possível a aplicação de outra
medida cautelar, nos termos do artigo 282, § 6o, do citado diploma
legal.
Desta forma, as circunstâncias do caso em
concreto são favoráveis à concessão da liberdade provisória ao
paciente, mediante a imposição das medidas cautelares previstas
no artigo 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal, quais
sejam, comparecimento mensal em juízo para informar e justificar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262367-47.2020.8.26.0000 -Voto no
6
suas atividades, proibição de ausentar-se da comarca e
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, sob
pena de revogação da presente benesse, nos termos do artigo 282,
§ 4o, do mesmo diploma legal.
Por fim, anoto que, nos termos do artigo 4o,
inciso III, da Recomendação n. 62, do Conselho Nacional de
Justiça, frente à atual situação de pandemia de Covid-19, deve ser
observada a máxima excepcionalidade da prisão preventiva1.
Portanto, sendo as medidas cautelares
adequadas ao caso, de rigor a cassação r. decisão que decretou a
prisão preventiva do paciente.
Posto isto, pelo meu voto, conheço do
habeas corpus e concedo a ordem, para revogar a prisão
preventiva de GUILHERME KALIL DOS SANTOS ROSSI, substituindo-
a pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I, IV e
V, do Código de Processo Penal.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
LEME GARCIA
Relator
1 Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de
conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e
em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as
seguintes medidas:
III
a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva,
observado o protocolo das autoridades sanitárias.